Tribunal: TJDFT
Processo: 0750516-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no ENCCEJA/ENEM. Conclusão do ensino antes do início da execução da pena.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que concedeu remição de pena ao apenado, em razão da aprovação total no ENCCEJA/2022, sem o acréscimo de 1/3, no qual o MP alega que o sentenciado concluiu o ensino fundamental antes do início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o que inviabiliza a remição.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a conclusão de ensino fundamental ou médio antes de iniciado o cumprimento da pena autoriza a remição pela aprovação do apenado no ENCCEJA ou no ENEM.
III. Razões de decidir
3. A remição da pena pelo estudo, relevante ao processo de ressocialização, pressupõe seja constatado acréscimo intelectual ou profissional durante a execução da pena àquele que pleiteia o benefício.
4. O apenado que concluiu o ensino fundamental ou médio antes de iniciada a execução da pena – como no caso - não tem direito à remição pelo estudo, pela aprovação no ENCCEJA ou ENEM, pois a finalidade da remição não é simplesmente diminuir o tempo de encarceramento, mas fomentar a aquisição de novos conhecimentos durante a execução da pena, de modo a facilitar a reintegração social do apenado.
IV. Dispositivo
5. Agravo provido.